Tribunal: TJSP
Processo: 2028718-75.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
ACIDENTÁRIA - IMPROCEDÊNCIA - TUTELA ANTECIPADA REVOGADA - REPETIÇÃO DOS VALORES PERCEBIDOS PELA PARTE AUTORA - INADMISSIBILIDADE RECONHECIDA PELO ACÓRDÃO LANÇADO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
"No caso concreto a fundamentação externada pelo Acórdão acerca do ponto controvertido trazido à apreciação se deu de modo absolutamente expresso, não se configurando

Ementa:
ACIDENTÁRIA - IMPROCEDÊNCIA - TUTELA ANTECIPADA REVOGADA - REPETIÇÃO DOS VALORES PERCEBIDOS PELA PARTE AUTORA - INADMISSIBILIDADE RECONHECIDA PELO ACÓRDÃO LANÇADO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
"No caso concreto a fundamentação externada pelo Acórdão acerca do ponto controvertido trazido à apreciação se deu de modo absolutamente expresso, não se configurando nenhum vício processual a implicar modificação do julgado em sede da estreita via de embargos de declaração".